Tribunal: TJES
Processo: 5000029-85.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000029-85.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VICTOR CREMASCO MENDONCA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000029-85.2019.8.08.0038

RECTE.: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA

RECDO.: VICTOR CREMASCO MENDONÇA

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PERÍCIA SOBRE O RELÓGIO-MEDIDOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA SUPOSTA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Tese do Autor

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais, em que o autor alegam, em síntese, que os prepostos da requerida se dirigiram à sua residência no dia 26/10/2016 e após inspeção, constatou-se suposta irregularidade no relógio-medidor do autor, sendo lavrado o TOI nº 3331303, que gerou a cobrança do total de R$ 6.645,31 referente ao consumo de energia não registrado no período de 10/05/2014 a 26/10/2016, bem como multa de R$ 241,02 lançada na fatura de Outubro/2016. Dessa forma, requer a declaração de inexistência do débito, bem como indenização por danos morais na órbita de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em sede de contrarrazões de recurso inominado (id 823344), pugna pela rejeição do recurso e manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Tese da Requerida Escelsa S/A

Em sede de Recurso Inominado (id 823334) sustenta que (I) a cobrança é devida, trata-se de recuperação de consumo em razão de irregularidade constatada; (II) inexistência de defeito na prestação do serviço; (III) presunção de legalidade do TOI-Termo de Ocorrência de Irregularidade e regular exercício de direito; (IV) a suspensão do fornecimento de energia em caso de inadimplemento é atividade de caráter público, legalmente permitida pela Lei Federal nº 8.987/95, art. 6º, §3º, II e pela Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 172, I; e, (V) inexistência de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (id 823331) dispôs que: “Isso posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos do Autor, para declarar a nulidade do débito decorrente da inspeção (TOI) n.º 3331303, bem como o débito de R$ 6.886,66 (seis mil oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos), além de seus acessórios. Ainda, condeno a requerida o pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação. Confirmo a decisão de ID 1827248. Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. do art. 487, inciso I, do CPC”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença guerreada.

Quanto a (in)existência do débito, é possível observar que o TOI-Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 3331303 (id 823305) expedido em 26/10/2016 aponta falha na medição do consumo de energia, estando o autor ausente no momento da lavratura do TOI, sem qualquer conhecimento para impugnar o desvio verificado. Constata-se ainda a substituição do relógio medidor pelo preposto da requerida, com informação de irregularidade decorrente da entrada de energia com condutores elétricos conectando os fios de entrada e saída do borne do medidor. O conjunto probatório não traz indícios de que a autora tenha dado causa a suposta falha na medição, ou que tenha sido informada do Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular, período de consumo não contabilizado, contrariando as disposições da Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §2º.

Com efeito, entendo que competia à concessionária requerida comprovar alteração no aparelho medidor de consumo de energia, com a consequente ocorrência de consumo irregular, uma vez que manifesta a hipossuficiência do consumidor, que não possui elementos técnicos para impugnar ou contestar a perícia realizada na esfera administrativa pela requerida.

A Corte Superior adota o posicionamento de que a irregularidade do medidor tenha que ser devidamente comprovada. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. PAGAMENTO. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83

1. O recurso especial não é servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, em face do óbice contido na Súmula 07/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

2- In casu, sustenta a recorrente que o corte no fornecimento de energia elétrica é lícito, não podendo, o consumidor deixar de pagar pelo que consumiu. Ocorre que a irregularidade do medidor, não foi devidamente comprovada, em que "deveria ter sido objeto de prova mais contundente do que a simples análise pelo setor técnico da demanda". Consectariamente, infirmar referida conclusão implicaria sindicar matéria fática, interditada ao E. STJ em face do enunciado sumular n.º 07 desta Corte”.

3. Agravo Regimental desprovido. ( AgRg no Ag 915758/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2007, DJe 12/011/2007).

Há de ressaltar que a requerida efetua cobrança de valores de resíduos de consumos referente aos meses pretéritos de forma autoritária e unilateral. O TJES trilha seu entendimento no mesmo sentido, consolidando a seguinte tese:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSPEÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE. CONDUTA UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. INEXIGIBILIDADE DOS VALORES COBRADOS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Para que a conduta da concessionária estivesse revestida de legalidade deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário, ora agravado, acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que não restou demonstrado nos autos. 2 - A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de irregularidades dos usuários de energia elétrica, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, cuja realização in casu mostra-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade cometida pelo agravado. 3 - Por terem sido produzidos de forma unilateral o termo de ocorrência e inspeção (TOI) E a comunicação de substituição de medidor, os quais respaldam a cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento em desfavor do recorrido, e mais, sem a realização de perícia técnica do órgão competente, tem-se a falta de provas da concessionária da alegada fraude no medidor de energia elétrica. Sendo assim, não há que se falar em cobrança dos valores pretendidos pela concessionária, e tampouco, por consequência, em suspensão do fornecimento de energia elétrica em desfavor do usuário por falta de pagamento. 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES; AI 0035294-52.2017.8.08.0024; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; DJES 27/03/2018)

Portanto, nesses moldes, inconcebível a exigibilidade do débito de R$ 6.645,31 (seis mil seiscentos e quarenta e cinco reais, e trinta e um centavos) referente ao consumo não registrado no período de 10/05/2014 a 26/10/2016, tendo em vista que não fora oportunizado o acompanhamento do autor no momento da inspeção e aferição da irregularidade, sem mencionar sua hipossuficiência técnica para impugnar o defeito e a necessidade de substituição do medidor, bem como não restou demonstrado pela requerida que a suposta falha na medição de energia tenha sido ocasionada pelo promovente.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende suficientemente aos critérios a serem considerados de culpabilidade de quem cometeu o ato ilícito e da extensão do dano sofrido, prestando-se a reparar suficientemente os transtornos sofridos pelo consumidor, em razão do ato ilícito perpetrado pela ré.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de manter irretocável a r. sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenação da recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.